Tribunal: TJMT
Processo: 1024151-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024151-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIOGO RAPHAEL PEREIRA - CPF: 043.809.681-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LATROCÍNIO E 2 (DOIS) ROUBOS MAJORADOS [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - PROGRESSÃO DE REGIME - ADOÇÃO DE FRAÇÃO 50% (CINQUENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO E 1/6 (UM SEXTO) QUANTO AOS CRIMES COMUNS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE

APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA - CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS E COMUNS, EM CONCURSO FORMAL - POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS - NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO - PRETENSÃO LEGÍTIMA - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

Na execução simultânea de condenação por crimes hediondo e comum, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou a continuidade delitiva, afigura-se legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, todavia, deve ser observada a interpretação mais favorável ao reeducando (STJ, HC nº 134.868/RJ; TJMT, AgExPe NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado.”
(TJDFT, AgExPe nº 1381749)

“3.

Sabe-se que o regramento próprio ao concurso formal e continuidade delitiva é uma ficção jurídica para beneficiar o réu, que, no primeiro caso, mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes ou, no segundo caso, mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes continuam a existir per se, e não têm a sua natureza modificada. 4. Porém, aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica é tido como uma única unidade delitiva; ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal

ou da continuidade.”
(STJ, HC 470.816/DF)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024151-64.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

DIOGO RAPHAEL PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU NU 0025792-22.2015.8.11.0042), que adotou a fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime em relação ao crime hediondo e 1/6 (um sexto) quanto aos crimes comuns, em reconhecimento de concurso formal entre latrocínio e 2 (dois) roubos majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], a pena de 27 (vinte e sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos do CP - (fls. 18/21-ID 151617172).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“não é possível utilizar o percentual de 50% sobre a pena do crime hediondo, e o percentual de 16% sobre o quantum de pena relativo à exasperação do concurso formal”.

Pede o provimento para
“aplicar o percentual para progressão de regime de 50% no total da pena.”
(fls. 5/17-ID 151617171)

DIOGO RAPHAEL PEREIRA p
ugna pelo desprovimento (fls. 24/28-ID 151617175).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 29-ID 151617176).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Irresignação Ministerial - Pretendida reforma do cálculo de liquidação de pena para que seja aplicada, para fins de progressão de regime, a percentagem de 50% sobre a totalidade da pena aumentada após aplicação do concurso formal entre os crimes de latrocínio e roubo majorado - Provimento - Após aplicação do concurso formal, a pena passa a ser tratada como uma única unidade delitiva, portanto, o percentual para a progressão de regime deve incidir em sua totalidade, ainda que se tratando de crimes de natureza diversas (hediondo e comum) - Pelo PROVIMENTO do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 760/765-ID 155340693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.7.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Elaborado o cálculo de pena, a defesa pública do penitente requereu a declaração da remição de pena pelo estudo, bem como a retificação do cálculo de pena, com o fito de que sejam aplicadas as frações diferenciadas para a pena de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, resultado do concurso formal entre os crimes de latrocínio e roubo majorado, de forma a incidir a porcentagem de 50% na pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão (pena mais grave) e a de 1/6 ao restante, a saber: 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (aumento de pena em razão do concurso formal). [...]

A questão trazida a baila pela defesa pública a qual visa a retificação do memorial de pena com o intuito de que seja aplicada a fração de 1/6 à reprimenda de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 ( vinte e quatro) dias (aumento de 1/5 em razão do concurso formal), merece acolhimento, posto que a pena referente ao crime de latrocínio aumentada de 1/5, em razão do reconhecimento do concurso formal havido entre o crime de roubo agravado, este, não pode ser classificado como hediondo e exige cálculo de lapso temporal, para fins de progressão de regime e livramento condicional, adequado aos crimes comuns.

Sobre o tema, o STJ possui orientação no sentido de que “na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente” (HC nº 134.868/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ - Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

Assim tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...]

A jurisprudência do Tribunal de Justiça fluminense, menciona que o fato de o apenado ter sido condenado por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso formal, na forma do art. 70 do Código Penal, exige o cálculo diferenciado, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao mesmo, in verbis: [...]

Com essas considerações, ACOLHO o pedido formulado pela defesa, para DETERMINAR a retificação do cálculo de pena com a aplicação da fração de 1/6 em relação ao aumento de pena, decorrente do reconhecimento do concurso formal entre o crime de latrocínio e o crime de roubo agravado; e, mantenho, todavia a porcentagem de 50% sobre a condenação de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão (pena mais grave) referente ao crime de latrocínio. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 18/21-ID 151617172)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou, para fins de progressão de regime, a fração de 50% (cinquenta por cento) em relação à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses, pelo latrocínio, e 1/6 (um sexto) para a pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, pelos roubos majorados, considerado o concurso formal (CP, art. 70) entre os referidos delitos.

Na execução simultânea de condenação por crime hediondo e outros comuns, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou a continuidade delitiva, afigura-se legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, todavia, deve ser observada a interpretação mais favorável ao reeducando (STJ, HC nº 134.868/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AgExPe NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021).

Isso porque,
“no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado”
(TJDFT, AgExPe nº 1381749/07297397320218070000 - Relator: Des. Humberto Ulhôa - 4.11.2021), para fins de progressão de regime.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“1. Na hipótese, a Corte a quo, ao concluir que o desmembramento dos crimes, em concurso material, pouco aproveitaria ao Apenado para o benefício da execução penal, manteve a execução da pena única com caráter hediondo, no caso, o crime mais grave exasperado pelo concurso formal e continuidade delitiva. 2. A pretensão da Parte Impetrante é de que o cálculo para os benefícios da execução considere, separadamente do total da reprimenda, a parte referente ao latrocínio, aplicando-se, ao tempo restante, as frações atinentes ao crime comum.
Não se discute nos autos o direito ao cálculo diferenciado entre os crimes hediondos e comuns, em concurso formal
, material ou em continuidade delitiva,
para os benefícios da execução penal
, que já está definido pelo Superior Tribunal de Justiça,
mas a forma daquele cálculo
. 3. Sabe-se que o regramento próprio ao concurso formal e continuidade delitiva é uma ficção jurídica para beneficiar o réu, que, no primeiro caso, mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes ou, no segundo caso, mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes continuam a existir per se, e não têm a sua natureza modificada. 4. Porém, aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação,
os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave
, que por ficção jurídica é tido como uma única unidade delitiva;
ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal
ou da continuidade. 5. O tema já foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 284.683, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016, afastando-se a pretensão da Parte Impetrante como a aqui formulada. Julgado mantido pelo Supremo Tribunal Federal, no exame do recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que ‘o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, outrora aplicado para atenuar a reprimenda, não pode ser utilizado isoladamente na fase da execução da pena para desmembrar as infrações múltiplas, desprezando-se o consagrado instituto da unidade fictícia do crime continuado’ (RHC 136.732/MG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 27/06/2018). No mesmo sentido: HC n.º 416.146/DF, o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 02/08/2019. 6. Ausência de ilegalidade no acórdão ora impugnado, ao negar as frações próprias aos crimes comuns tão somente sobre o quantum exasperado a título do concurso formal ou continuidade delitiva.”
(HC nº 470.816/DF - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 17.12.2019 - grifado)

Nesse quadro, o cálculo para obtenção do requisito objetivo de progressão de regime poderia ser realizado da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento) sobre a pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo latrocínio [crime hediondo]; - 1/6 (um sexto) em cada pena de 8
(oito) e 10 (dez) meses de reclusão,
pelos roubos majorados [crimes comuns]; cuja soma totaliza 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reprimenda a ser cumprida para preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime.

A incidência do patamar pretendido pelo órgão ministerial [
50% (cinquenta por cento), de da pena [27 (vinte e sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias]
mostra-se mais favorável ao agravado, visto que poderá preencher o critério temporal para progressão de regime em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de pena cumprida.

Por conseguinte, impõe-se aplicar a fração de
50% (cinquenta por cento) para as
reprimendas referentes aos crimes de latrocínio e roubo, em concurso formal.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, com aplicação do
patamar de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime referente
ao latrocínio e roubo,
sobre a totalidade da pena de 27 (vinte e sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023